Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705778-66.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação interposta por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra a sentença (ID 52790657) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que em cumprimento de sentença proposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que indeferiu a gratuidade postulada pela apelante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código Processo Civil. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. A ré/apelante postulou pela gratuidade de justiça. Este relator indeferiu a gratuidade em ID 53134330 e determinou o recolhimento do preparo. A ré/ apelante apresentou agravo de instrumento em ID 54140354 com o fim de que a decisão proferida por este relator seja reformada deferindo a gratuidade postulada. Diante do exposto, em conformidade com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC)1, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento interposto por ser inadmissível contra decisão de relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator